Tribunal: TJMT
Processo: 1013889-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013889-26.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES
RECORRIDO: ARNÔ LOPES MOREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 69034491) interposto por LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 65401485):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – PROCESSO FÍSICO – PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO (PEA) – PROCESSO VIRTUAL – TRAMITES DISTINTOS – REJEITADA – MÉRITO –CITAÇÃO POR HORA CERTA – VALIDADE – DÍVIDA DO ESPÓLIO – EXECUTADOS CASADOS EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – EXIGIBILIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A realização de peticionamento digital no sistema do Portal Eletrônico do Advogado – PEA não o torna virtual. Assim, por se tratar de processo físico, o recurso é tempestivo, haja vista a suspensão do prazo processual. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para realização da citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC, bem como verificado que o ato citatório atingiu sua finalidade, não há que ser falar em nulidade. A dívida do falecido, caso existente, deve ser cobrada da viúva meeira, como responsável legal, a teor do art. 1.667 do Código Civil, e não como sucessora, na proporção de sua meação.” (AI 1013889-26.2020.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2020, Publicado DJE em 11/11/2020)
Alega: (i) que sofre com graves problemas ortopédicos que dificultam em muito sua locomoção; (ii) nulidade da citação, pois a pessoa que a recebeu do oficial de justiça se fez passar por seu filho, na clara e nítida intenção de prejudicá-la; (iii) necessidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, porquanto o de cujus assinou o suposto contrato individualmente, sem qualquer conhecimento da Recorrente e (iv) ausência de exigibilidade, uma vez que a dívida deixada pelo de cujus, pertence ao espólio e não a Recorrente.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, ao argumento de que “poderá sofrer perdas irreversíveis do seu único recurso mantido para a sua sobrevivência, pessoa idosa de 79 anos, que não terá mais condições de paga por um cuidador, comprar seus alimentos e ainda poderá faltar recurso até para a comprar de medicamentos de uso essencial e diário.”
Recurso tempestivo (Id. 69088950).
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que o órgão fracionário, ao negar provimento ao instrumental, apenas confirmou a decisão do Juízo a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade e as alegações de nulidade da citação e ausência de exigibilidade e ilegitimidade da Recorrente, que ora busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para obstar a prática de atos expropriatórios por aquele Juízo.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v